Tribunal: TJPA
Processo: 0901670-85.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901670-85.2022.8.14.0301

APELANTE: IVONICE GUIMARAES LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA PAULA GOMES MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0901670-85.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

IVONICE GUIMARÃES LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS

APELADO: ANA PAULA GOMES MACHADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ADRIANA MELO DE BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA POR EX-CÔNJUGE EM IMÓVEL DA FAMÍLIA DO OUTRO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. POSSE PRECÁRIA. DOUTRINA DE CEZAR PELUSO. LEGITIMIDADE DE HERDEIRA PARA DEFESA POSSESSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por IVONICE GUIMARÃES LOPES contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse de imóvel onde residia com seu ex-companheiro, Gilberto Machado Imbiriba, irmão da Apelada. Sustenta ter exercido posse mansa e pacífica por 18 anos, em decorrência do vínculo conjugal, e afirma ter sofrido turbação por parte da Apelada, a quem também atribui ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse exercida pela Apelante tornou-se precária após o fim da união conjugal, e, portanto, insuscetível de proteção possessória; (ii) verificar se a Apelada, enquanto herdeira do imóvel, possui legitimidade para atuar na defesa da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à manutenção de posse exige comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar posse legítima, sem vícios, e turbação recente.

4.

A doutrina de Cezar Peluso conceitua a posse precária como aquela em que o possuidor, tendo recebido a coisa com a obrigação de devolvê-la, mantém-se no bem sem justa causa, convertendo posse justa em injusta com o desaparecimento da causa que a legitimava — como ocorre, por exemplo, com o fim de uma união que justificava a ocupação.

5.

Aplicando a doutrina ao caso concreto, verifica-se que a posse da Apelante era inicialmente lícita, enquanto vigente o relacionamento com o filho dos proprietários. Com a dissolução do vínculo conjugal e a não inclusão do imóvel na partilha (por não integrar o patrimônio do casal), a posse perdeu sua causa jurídica e tornou-se precária.

6.

A jurisprudência do TJMG é clara ao reconhecer que, encerrada a relação conjugal, inexiste direito à permanência em imóvel pertencente à família do ex-cônjuge, ainda que ali tenha residido durante anos. (TJMG, AI nº 1.0000.24.406042-2/001, Rel. Des. Francisco Costa, j. 17.02.2025).

7.

A Apelada, na condição de herdeira do imóvel, detém legitimidade para promover a defesa da posse indireta, ao lado dos demais herdeiros, inclusive do próprio ex-companheiro da Apelante.

8.

A sentença de improcedência deve ser mantida, pois a pretensão possessória carece de causa jurídica atual que justifique a proteção requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse exercida por ex-cônjuge em imóvel pertencente à família do outro cônjuge torna-se precária com o fim da relação, afastando a proteção possessória.

2.

A posse precária, conforme a doutrina de Cezar Peluso, nasce quando o possuidor rompe com o dever de restituição, perdendo a causa lícita que justificava a posse.

3.

A herdeira do imóvel possui legitimidade para defender a posse indireta do bem herdado, ainda que ocupada por ex-cônjuge do co-herdeiro.

4.

A jurisprudência do TJMG afasta o direito de permanência em imóvel pertencente ao ex-cônjuge ou sua família após o divórcio, quando não houver causa jurídica que a ampare.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 561, 1.200; CPC, art. 373, I.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar. Comentários ao Código Civil, v. XIII, Tomo II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.24.406042-2/001, Rel. Des. Francisco Costa, j. 17.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0901670-85.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

IVONICE GUIMARÃES LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS

APELADO: ANA PAULA GOMES MACHADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ADRIANA MELO DE BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IVONICE GUIMARÃES LOPES
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Pará, que julgou improcedente a pretensão autoral quanto à manutenção de posse.( PJe ID 20656821).

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

a.

Posse manda e pacífica comprovada faz 18(dezoito)anos que originou-se do vínculo marital com o irmão da Apelada, ex-cunhada;

b.

Atos de turbação provados;

c.

Posse agregada ao vínculo marital quanto existente;

d.

Ilegitimidade da Apelada e

e.

Direito à manutenção.

Ao final, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID 20656823 ).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

20656827)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0901670-85.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

IVONICE GUIMARÃES LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS

APELADO: ANA PAULA GOMES MACHADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ADRIANA MELO DE BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de

Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 561 do CC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Artigo 1.200 do CC

Art. 1.200.
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Artigo 373 do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Perceba que o direito à manutenção de posse exige a comprovação dos requisitos especificados no artigo 561 do CPC, destinando-se o encargo probatório ao Demandante que, para receber a proteção possessória, deve provar que sua posse não se reveste de precariedade.

E o que seria posse precária?

Segundo Cezar Peluso:

É precária (precario) a posse quando o possuidor recebe a coisa com a obrigação de restituí-la e, abusando da confiança, deixa de devolvê-la ao proprietário, ou possuidor legítimo
. O vício inicia-se no momento em que o possuidor se recusa a devolver o bem a quem de direito. A posse, que era justa, torna-se injusta.
Torna-se injusta não porque mudou somente o animus do possuidor, mas porque mudou a causa, a razão pela qual se possui
. Tome-se como exemplo o comodato. A posse é justa durante o prazo convencionado, porque há uma razão jurídica que justifique a posse, vale dizer que a sua causa é lícita. Expirado o prazo convencional, a posse que era justa torna-se injusta, porque houve quebra do dever de restituição, desapareceu a razão jurídica que amparava a posse e praticou o possuidor, agora precário, ato ilícito contra o ex-possuidor.

Via de regra, a posse precária nasce da posse direta, no momento em que há quebra do dever de devolução da coisa.
A posse direta não é precária, porque a sua causa é lícita, entregue que foi pelo possuidor indireto. Enganam-se, assim, aqueles que dizem que as posses do locatário, ou do comodatário, ou do credor pignoratício são precárias. Na verdade, são posses diretas e justas, que se tornarão precárias no exato momento em que houver quebra do dever de restituir.
[1]

A posse adjetiva como precária quando a causa de sua permanência muda, altera ou extingue por circunstância jurídica interna ou externa, cuja resistência ou negativa de percepção torna-a viciada a afastar a proteção possessória.

Exemplifico.

Um casal reside no imóvel de propriedade dos sogros, detentores da posse indireta do espaço cedido à moradia familiar. Findo o casamento e com a saída do herdeiro do lar antes conjugal(qualidade decorrente do falecimento dos donos da herança), a manutenção da mulher não se sustenta porque sua posse se torna

precária, dada

a extinção do fator gerador que o agregava.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FILHO MENOR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - ALIMENTOS FIXADOS EM PATAMAR ELEVADO - INCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE - GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE COMPATÍVEIS COM OS DO GENITOR - POSSIBILIDADE - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE - ADOÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS - INCOMUNICABILIDADE DOS BENS - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM A SER PARTILHADO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - TERMO FINAL - DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO -
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EX-VIRAGO NA POSSE DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EX-VARÃO - MANUTENÇÃO DA EX-VIRAGO NA POSSE DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA ESTRANHA À LIDE - NÃO CABIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para fixação dos alimentos deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem os reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.
2. Em se tratando de filho menor com 03 (três) anos de idade, as suas necessidades são presumidas, sendo desnecessária a comprovação cabal, porquanto decorrente das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico da criança.
3. Apesar de presumida a necessidade, quando o importe alimentar é requerido em patamar mais elevado, que supera o caráter presumível de necessidades do alimentando, há a necessidade de comprovação dos gastos adicionais que justifiquem a fixação do encargo em 20 (vinte) salários mínimos, além do pagamento de diversas despesas com educação, moradia, alimentação, lazer e saúde, tampouco em 50 (cinquenta) salários mínimos.
4. Deve ser mantida a decisão que fixou alimentos no importe de 12 (doze) salários mínimos, além do pagamento das despesas escolares do menor. Contudo, para assegurar à criança acesso a serviços de saúde compatíveis com os do genitor, deve ser incluído na pe nsão alimentícia o pagamento do plano de saúde do menor, uma vez que essa quantia se mostra mais adequada para cobrir suas despesas e garantir-lhe um padrão de vida confortável e semelhante ao do genitor.
5. Os alimentos compensatórios têm caráter indenizatório e visam acudir o restabelecimento do equilíbrio financeiro entre os litigantes à espera da partilha, enquanto um dos cônjuges separados de fato desfruta, com exclusividade, dos rendimentos advindos dessa particular situação.
6. Considerando o regime de separação total de bens adotado pelo ex-casal, bem como não havendo indícios da existência de patrimônio conjunto ou da manutenção de qualquer patrimônio que tenha sido adquirido durante a vida comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, deve ser indeferido o pedido de concessão de alimentos compensatórios, à míngua de justa causa.
7. Comprovado nos autos que as partes firmaram acordo estipulando que a ex-mulher e o filho comum do ex-casal poderiam residir no imóvel de propriedade do ex-cônjuge até a decretação do divórcio, a extinção do processo com relação ao divórcio extingue também a obrigação. Atenção para com a autonomia privada das partes.

8. Incabível a manutenção da ex-virago na posse de bem móvel de propriedade de empresa estranha à lide, máxime considerando que a permanência do referido bem sob sua posse não encontra amparo jurídico.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.406042-2/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 17/02/2025, publicação da súmula em 25/02/2025)Negritei.

Caso concreto.

IVONICE GUIMARÃES LOPES
almeja permanecer no imóvel que servia de moradia familiar quando casada com Gilberto Machado Imbiriba, que não integrou a partilha de bens por não pertencê-lo.

Eis o esboço partilhável:

Que recebeu homologação judicial, segundo sentença proferida nos autos do processo OPJV 0883940-61.2022.814.0301 – 5ª Vara de Família da Capital.( PJe ID 91784272).

Entretanto, o fato gerador da permanência no bem, portanto, do exercício da posse direta adotou nova roupagem a partir da dissolução conjugal, tornando-a precária e insuscetível de manutenção.

Em linhas mais simples.
IVONICE GUIMARÃES LOPES
era sabedora que sua permanência no bem decorreu da relação conjugal com Gilberto Machado Imbiriba, filho dos donos do imóvel. Finda a relação conjugal, sua permanência se revestiu de precariedade forte na extinção da causa que a ligava ao bem, predicando a posse como viciada a afastar a proteção possessória na modalidade desejada.

Diante disso, a argumentativa de ilegitimidade
ad causam
de
ANA PAULA GOMES MACHADO
não se perfaz forte no liame jurídico que a Apelada detém com o imóvel(herdeira tal qual

Gilberto Machado Imbiriba), posição jurídica que esvazia o levante.

Compreendo que a sentença objurgada está correta dada a pretensão autoral ter-se limitado unicamente na discussão possessória, que equivocada ao almejo pretendido a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável conforme fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.1071. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 11 set. 2025.

Belém, 07/10/2025